Tribunal: TJBA
Processo: 8030996-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030996-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEGILDO LOMBARDO CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MARIA IVONETE FORTALEZA CERQUEIRA, MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA IVONETE FORTALEZA CERQUEIRA, ALINE OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE SINISTRO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030996-26.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEGILDO LOMBARDO CUNHA e outros e como apelada ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da associação e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.